Tribunal: TJES
Processo: 5000158-52.2025.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000158-52.2025.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDECI GONCALVES DOS SANTOS e outros
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR INDIVIDUALIZADA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de ação de cumprimento de sentença coletiva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos I e IV do art. 485 do Código de Processo Civil, por inépcia e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir o acerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da inépcia da petição inicial, por ausência de descrição individualizada da situação fática dos autores em cumprimento individual de sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A petição inicial, elaborada em modelo padronizado, articula extensas teses jurídicas genéricas, mas omite a descrição da situação fática individualizada dos postulantes, como a dinâmica das atividades laborais, a forma como o dano ambiental repercutiu nas fontes de renda e a extensão dos prejuízos.

4)
A sentença proferida em ação civil pública possui condenação genérica, que fixa apenas a responsabilidade do réu pelos danos causados (an debeatur), sendo indispensável, na fase de cumprimento, a demonstração da titularidade do crédito (ciu debeatur) e da extensão do dano (quantum debeatur), nos termos do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor.

5)
A ausência de narrativa fática específica sobre a relação jurídica e os prejuízos individuais viola a exigência de indicação do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, conforme o inciso III do art. 319 do Código de Processo Civil.

6)
A exordial promove o despejo de informações e documentos técnicos (data dump), sem conexão lógica com a situação particular dos autores, o que compromete a conclusão e configura a inépcia, nos termos do inciso III do § 1º do art. 330 do Código de Processo Civil.

7)
A distribuição de ações semelhantes, com petições idênticas e causas de pedir genéricas, diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes, caracteriza conduta processual potencialmente abusiva, conforme Recomendação n.º 159/2014 do Conselho Nacional de Justiça.

8)
A inépcia da petição inicial acarreta a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a manutenção da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. No cumprimento individual de sentença coletiva genérica, a petição inicial deve apresentar causa de pedir individualizada, com a descrição pormenorizada da situação fática e dos danos específicos sofridos pelo exequente, sob pena de inépcia.

2. A mera referência a títulos executivos e a apresentação de teses jurídicas genéricas não suprem a exigência de narrativa fática individualizada, conforme o inciso III do art. 319 do Código de Processo Civil.

3. A utilização de petições padronizadas e a distribuição massiva de ações com causas de pedir idênticas, sem a particularização do caso concreto, configuram indícios de litigância predatória, prática que viola os deveres de lealdade e boa-fé processual.

4. Constatada a inépcia da inicial por ausência de causa de pedir individualizada, correta a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 95. Código de Processo Civil (CPC), arts. 319, III, 330, § 1º, III, e 485, I e IV. Recomendação n.º 159/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 698.838/SC. STJ, REsp n. 1.247.150/PR. STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.168/BA. TJ-RJ, Apelação Cível n. 0928958-26.2024.8.19.0001. TJ-PE, Apelação Cível n. 0000099-56.2021.8.17.3470.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o Relatório já exarado.
Segundo se depreende, insurgem-se os apelantes contra a sentença que extinguiu a ação de cumprimento de sentença coletiva, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

No essencial, a r. sentença dispôs:

“(...) constata-se a inexistência de comprovação dos prejuízos sofridos concretamente pela parte requerente de modo discriminado, carecendo o pleito, portanto, da fundamentação adequada a fim de elucidar individualmente o vínculo situacional entre a parte exequente e o teor da sentença coletiva a ser executada.

[...]

Assim sendo, apesar de longa, a petição inicial acostada não possui fundamentação suficientemente capaz de provar o direito da parte autora, eis que não se mostrou hábil a inserir o contexto do indivíduo no teor genérico das decisões que levam em consideração a coletividade, culminando na violação do art. 319, III, do CPC.

Destarte, oportunamente verifico que o endereçamento da peça também se encontra equivocado, tendo a parte exequente indicado o Juízo Federal da Subseção Judiciária de São Mateus como destinatário da demanda, embora tenha ingressado com a ação nesta comarca.

Por fim, os fatos narrados na exordial, por serem amplos e genéricos, não corresponderam logicamente à conclusão, isto é, ao fim pretendido nos pedidos, que se destinam especificamente a parte autora, resultando na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos moldes do art. 485, IV, do CPC”.

A controvérsia recursal, pois, cinge-se a aferir o acerto da sentença que obstou o prosseguimento do feito pela via executiva.

No caso, os patronos dos autores dedicaram 23 laudas na elaboração da inicial,
sem apresentar informações mínimas acerca da situação fática dos recorrentes
.

Com efeito, o exórdio sustenta, em síntese, a competência do foro, menciona o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), a sentença proferida nos autos do processo nº 1027958-24.2020.4.01.3800; aborda o Programa de Levantamento de Cadastro dos Impactados a que alude a Deliberação nº 58 do Comitê Interfederativo; transcreve cláusulas de instrumentos técnicos; sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova; faz digressões à liquidação do crédito individual genericamente fixado na sentença coletiva e requer a condenação ao pagamento do auxílio financeiro emergencial – AFE.

É possível concluir que
a
peça processual fora elaborada com base em modelo padronizado
, no qual se articulam extensas teses jurídicas sobre a executoriedade de sentenças coletivas, a força do TTAC e as deliberações do Comitê Interfederativo (CIF),
mas se omite em descrever, com a necessária particularidade e objetividade, a situação fática individualizada dos próprios postulantes.

Dito de outro modo, a peça de ingresso nada diz sobre a relação jurídica prévia mantida entre as partes, a dinâmica das atividades laborais dos autores antes do desastre, a forma como o dano ambiental repercutiu nas fontes de renda, a extensão dos prejuízos ou mesmo o tempo de residência e de atividade profissional na localidade de Conceição da Barra.

Ainda que o acervo documental possa sinalizar a possível existência do direito subjetivo dos autores, a causa de pedir próxima não pode ser presumida ou inferida.

É consabido que a sentença coletiva, que julga procedente a ação civil pública, veicula condenação genérica, limitada a fixar a responsabilidade do réu pelos danos causados, como prescreve o art. 95 do CDC:

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a
condenação será genérica
, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

Assim, a sentença genérica, ao reconhecer a existência do dano e o responsável pelo ressarcimento, fixa tão somente o
an debeatur
, sendo necessário, em momento próprio, verificar o
quantum
debeatur e os titulares (
ciu debeatur
):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA NÃO-EMBARGADA. AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. NÃO-INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.180-35/01 (ART. 1º-D, DA LEI N.º 9.494/97). MANIFESTAÇÃO DA CORTE ESPECIAL. NÃO-CONHECIDO. [...] 1.
É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, em face da regra contida no art. 95 do CDC, que, nos casos de procedência das ações coletivas de tutela de interesses individuais homogêneos, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.
2. A
execução de sentença genérica de procedência, proferida em sede de ação coletiva lato sensu ? ação civil pública ou ação coletiva ordinária ?, demanda uma cognição exauriente e contraditório amplo sobre a existência do direito reconhecido na ação coletiva, a titularidade do credor, a individualização e o montante do débito Precedentes.
[...] (EREsp n. 698.838/SC, relator Ministro José Delgado, Corte Especial, julgado em 1/8/2006, DJ de 4/9/2006, p. 202.)

DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 1.2.
A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados"
(art. 95 do CDC).
A condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.247.150/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe de 12/12/2011.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO GENÉRICA. DANOS MORAIS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência dessa Corte Superior é no sentido de que "
a generalidade da sentença a ser proferida em ação civil coletiva, em que se defendem direitos individuais homogêneos, decorre da própria impossibilidade prática de se determinar todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em questão, passível de imediata execução. Por tal razão, o espectro de conhecimento da sentença genérica restringe-se ao núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, atinente, basicamente, ao exame da prática de ato ilícito imputado à parte demandada, a ensejar a violação dos direitos e interesses individuais homogêneos postos em juízo, fixando-se, a partir de então, a responsabilidade civil por todos os danos daí advindos
. [...].
A procedência da pretensão reparatória não exime o interessado em liquidação da sentença genérica e não em uma nova ação individual de comprovar o dano (se material, moral ou estético), a sua extensão, o nexo causal deste com a conduta considerada ilícita, além de sua qualidade de parte integrante da coletividade lesada
" (REsp n. 1.823.072/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 8/11/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.544.168/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Assinale-se, no ponto, que as detidas referências aos instrumentos de acordo e títulos executivos não suprem, por si só, o comando do inciso III do art. 319 do CPC:

Art. 319. A petição inicial indicará:

III -
o fato
e os fundamentos jurídicos do pedido;

Vale esclarecer ainda que a exordial promove o despejo de informações e de documentos técnicos (
data dump
), dificultando a compreensão de matéria e comprometendo a conclusão lógica exigida pelo inciso III do § 1º do art. 330 da Lei de Ritos.

Aliás, além da exigência normativa que emana do CPC,
o C
onselho Nacional
de
J
ustiça
considera potencialmente abusiva a distribuição de ações semelhantes, com informações
genéricas e causas de pedir idênticas, diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas.

É o teor do Anexo A da Recomendação CN n.º 159/2014:

Lista exemplificativa de condutas processuais potencialmente abusivas

7) distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto;

[...]

13) concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as) profissionais, cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes;

Nessa perspectiva, em rápida consulta no sistema PJe de 2º grau, observa-se que a inicial que instrui esta ação é
idên
ti
ca
às peças preambulares de outros processos em grau recursal, a saber, as apelações cíveis n.º
5000922-72.2024.8.08.0015; 5000163-74.2025.8.08.0015; 5000171-51.2025.8.08.0015; 5001190-29.2024.8.08.0015; 5000904-51.2024.8.08.0015; 5000231-24.2025.8.08.0015; 5000161-07.2025.8.08.0015; 5000228-69.2025.8.08.0015; 5000214-85.2025.8.08.0015; 5000223-47.2025.8.08.0015; 5000168-96.2025.8.08.0015; 5000209-63.2025.8.08.0015; 5000217-40.2025.8.08.0015; 5000226-02.2025.8.08.0015; 5000229-54.2025.8.08.0015; 5000129-02.2025.8.08.0015; 5000219-10.2025.8.08.0015; 5000178-43.2025.8.08.0015
e
5000233-91.2025.8.08.0015.

Sobre o tema, a jurisprudência ressalta:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DIREITO À INFORMAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE BRUMADINHO. PEDIDO DE EXAME DE MINERALOGRAMA . INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA ABUSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, por inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual . II. Questão em Discussão: Verificação da regularidade formal da petição inicial e da presença de interesse processual, à luz dos requisitos legais para o exercício válido do direito de ação. III. Razões de Decidir:
A petição inicial apresenta narrativa genérica e desprovida de elementos individualizados que vinculem o autor aos fatos alegados, comprometendo a compreensão da causa de pedir
. Não há demonstração de qualquer alteração no estado de saúde do autor ou de indício de contaminação que justifique a realização do exame requerido.
Possível litigância abusiva, com ajuizamento em massa de ações padronizadas, sem elementos concretos que justifiquem a tutela jurisdicional.
IV. Dispositivo e Tese: Desprovimento do recurso . Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Tese:
A petição inicial deve conter causa de pedir adequada e pedidos certos e determinados, sendo inviável a ação que não demonstra a utilidade da tutela jurisdicional pleiteada
. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 09289582620248190001, Relator.: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 26/06/2025, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 01/07/2025)

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco Núcleo 4.0 2G - ECECC - 1ª Turma - 2º (1TN42G-2º) Agravo interno na Apelação Cível Nº: 0000099-56.2021.8 .17.3470 Órgão Julgador: 1 ª Turma – Núcleo 4.0 2G Relatora: Juíza Virgínia Gondim Dantas Juiz Prolator: Bruno Jader Silva Campos - Vara Única da Comarca de Terra Nova Agravante: Antônia Anita Vitorino Agravado: Banco Bradesco S/A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO . AÇÃO PREDATÓRIA. LITIGÂNCIA ABUSIVA. PETIÇÃO INICIAL PADRONIZADA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO . DESVIRTUAMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ OBJETIVA. LEALDADE PROCESSUAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRECEDENTES DO CNJ E CIJUSPE. INDEFERIMENTO DA DEMANDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que reconheceu o caráter abusivo da ação ajuizada, identificada como parte de um padrão de litigância predatória, marcada pela captação em massa de clientes, uso de petição inicial padronizada e ausência de individualização do caso concreto. 2 - A questão em discussão consiste em aferir: (i) a configuração de abuso do direito de ação na hipótese dos autos; (ii) a legitimidade da atuação do Juízo de origem ao indeferir a demanda em razão de tais vícios. 3 - O
conjunto de elementos constantes nos autos evidencia a prática de litigância abusiva, com violação dos princípios da boa-fé objetiva, lealdade processual e cooperação, comprometendo a justa prestação jurisdicional e o efetivo contraditório, ao utilizar petições genéricas e padrão de captação irregular de clientes vulneráveis
.
4 - O processo civil contemporâneo é regido por valores ético-jurídicos, exigindo comportamento colaborativo e probo das partes e de seus advogados, não tolerando práticas que desvirtuem a função pública do processo
. 5 - Reconhecida a configuração de demanda predatória, em consonância com precedentes do CNJ (Recomendação nº 159/2024) e Nota Técnica nº 02/2021 do CIJUSPE/TJPE, mostra-se legítima a atuação judicial voltada a coibir a litigância abusiva, preservando a integridade e a finalidade do processo . 6 - Apelação não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000099-56.2021.8 .17.3470, acordam os Desembargadores do Núcleo 4.0 2G - ECECC - 1ª Turma - 2º (1TN42G-2º) do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora Juíza Virgínia Gondim Dantas. Recife, data da assinatura digital Virgínia Gondim Dantas Juíza Relatora (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00000995620218173470, Relator.: VIRGINIA GONDIM DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2025, Núcleo 4 .0 2G - ECECC - 1ª Turma - 2º (1TN42G-2º))

Há de se reconhecer, portanto, que a ação carece de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, haja vista que a exordial é inapta.

Por fim, considerando os indícios de que os patronos dos apelantes não possuem inscrição profissional junto à entidade de classe deste Estado, muito embora patrocinem elevado número de ações,
determino à Secretaria
que
comuni
que

à
Seccional da OAB-ES
(item 11 do Anexo B da Recomendação CNJ nº 159/2024), juntando cópia desta decisão.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de Julgamento Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.